Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO INDICADO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Em que pese a Lei no 6.830/1980 não exigir que a petição inicial da execução fiscal indique o nome do inventariante ou do administrador de fato, a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, que rege as normas gerais sobre a capacidade processual.
2. Enquanto não individualizadasas quotasde cada herdeirona partilha, o espólioresponde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.
3. Segundo os artigos 12 e 985 do Código de Processo Civil, o espólio detém legitimidade ad causam, e é representado em juízo pelo administrador provisório, pessoa que detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus, enquanto não ajuizado o inventário, e pelo inventariante, após a instauração daquele.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.